Tribunal: TJES
Processo: 0022696-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022696-61.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA ZANOTTI PANCIERI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 0022696-61.2020.8.08.0024

APELANTE: NEUZA MARIA ZANOTTI PANCIERI

APELADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL (LER/DORT). NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação acidentária proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, indenização por danos morais, custeio de despesas médicas e revisão de referência funcional. O juízo de origem fundamentou sua decisão na perícia médica judicial, que concluiu pela ausência de doença em atividade clínica, de nexo causal ou concausal ocupacional e de incapacidade laborativa da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, em especial o histórico laboral da autora, comprova o nexo causal entre as atividades desempenhadas e a doença alegada (LER/DORT); (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefícios acidentários, indenização por danos morais e revisão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios acidentários depende da demonstração cumulativa de três requisitos: prova da doença ou acidente, existência de nexo causal ou concausal com a atividade laboral e incapacidade laborativa parcial, temporária ou total (Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86).

O laudo pericial elaborado por especialista, após exame clínico e análise dos autos, atesta a inexistência de doença em atividade clínica, de nexo causal ocupacional e de incapacidade da autora, concluindo pela plena preservação da capacidade laborativa.

A prova pericial, quando clara, coerente e conclusiva, prevalece como elemento técnico indispensável para a solução da lide, inexistindo nos autos outros elementos que infirmem suas conclusões.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que, ausentes incapacidade e nexo causal, não há direito à concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente, nem à indenização por danos morais decorrentes de doença ocupacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefício acidentário exige prova da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a patologia e a atividade laboral.

O laudo pericial judicial prevalece quando apresenta conclusão clara e fundamentada, não infirmada por outros elementos de prova.

Ausentes incapacidade e nexo causal, não há direito a benefício previdenciário acidentário nem a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 04.04.2023, DJ 14.04.2023; TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 28.03.2023, DJ 14.04.2023; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 25.10.2023, DJ 26.10.2023; TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 30.08.2022, DJ 12.09.2022; TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 18.07.2022, DJ 09.08.2022; TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Rel. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, 2ª Câmara Cível, j. 25.01.2022, DJ 03.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NEUZA MARIA ZANOTTI PANCIERI
contra a sentença (ID 67490460) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação acidentária proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 14909506), a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por se basear exclusivamente no laudo pericial, ignorando o conjunto probatório dos autos. Argumenta que o laudo do perito judicial é contraditório, pois, embora reconheça o histórico de alterações osteomusculares e os tratamentos realizados, conclui pela ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa. Afirma que a doença ocupacional (LER/DORT) é compatível com o histórico de trabalho repetitivo e condições ergonômicas inadequadas, o que reforça o nexo causal e a responsabilidade do Estado pela omissão. Por fim, reitera a tese de que o juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo se valer de outros elementos para formar sua convicção, e que o sofrimento decorrente da doença e da negativa administrativa justifica a condenação por danos morais.

Os apelados
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Inicialmente, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

A autora, Neuza Maria Zanotti Pancieri, ajuizou uma ação judicial contra o Estado do Espírito Santo e o IPAJM com o objetivo de obter o reconhecimento de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, indenização por danos morais, custeio de despesas médicas e revisão de referência funcional. Alegou que o trabalho como auxiliar administrativo, com atividades repetitivas, causou-lhe LER (Lesão por Esforços Repetitivos).

O IPAJM e o Estado do Espírito Santo, em suas defesas, solicitaram a improcedência dos pedidos.

Na fase de instrução processual, foi produzido laudo judicial pelo perito Dr. Antônio Carlos Alves da Motta. O perito, após exame clínico, concluiu pela
ausência de doença em atividade clínica
, de
nexo causal e/ou concausal ocupacional
e pela
capacidade laborativa preservada
da autora.

Com base nas provas colacionadas e, em especial, no laudo elaborado por profissional competente, o Juízo de primeiro grau julgou o feito improcedente, fundamentando que as condições observadas não satisfazem os requisitos legais para a concessão dos benefícios pretendidos. Vejamos:

“No laudo, o perito judicial, após analisar os autos e examinar a autora, concluiu que não há incapacidade laborativa, não havendo nexo causal entre entre suposta patologia e suas atividades.

E respondeu, ainda, aos quesitos formulados, dentre os quais destaco:

0 requerente é portador de alguma doença/lesão?Ausência de doenças em atividade clínica

As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?Está ausente o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional

A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Mantém o autor a sua capacidade laborativa preservada. Ademais o autor foi aposentado por idade em Julho de 2021.

Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva? Mantém o autor a sua capacidade laborativa preservada. Ademais o autor foi aposentado por idade em Julho de 2021.

Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho? Está ausente o nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional

Na hipótese dos autos, o laudo pericial atesta que a autora não apresenta incapacidade parcial ou permanente para o trabalho, além de não haver nexo causal ou nexo concausal ocupacional.

O perito apontou que não há incapacidade observada, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios pretendidos.”

Adentrando ao mérito, adianto que não vislumbro razões para a reforma da sentença atacada, conforme passo a expor.

A Lei 8.213/91 exige os seguintes requisitos para concessão dos benefícios previdenciários relacionados a doenças incapacitantes:

(i) aposentadoria por invalidez: incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42);

(ii) auxílio-acidente: incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86);

(iii) auxílio-doença acidentário: incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

Ainda, em todas as mencionadas situações é imperiosa a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral. Nesse sentido:

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 04/04/2023, DJ 14/04/2023).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023).

No caso em apreço, o laudo pericial (ID 67490458) é taxativo ao concluir pela ausência de doença em atividade clínica, de nexo causal ou concausal ocupacional e pela capacidade laborativa preservada da autora.

Nesse sentido,
“[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]
” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023).

Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
NEUZA MARIA ZANOTTI PANCIERI
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter hígida a sentença atacada.

Deixo de majorar os honorários, vez que estes não foram arbitrados na origem, por força do que dispõe o art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.